Tribunal: TJDFT
Processo: 0745317-68.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CRIME IMPOSSÍVEL. FLAGRANTE PREPARADO. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE ALTERADA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS AFASTADAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA READEQUADO. CONCESSÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tráfico pode se consumar previamente à atuação policial provocada (agente disfarçado), como nas hipóteses de posse ou armazenamento de drogas para fins ilícitos, o que por si só justifica a intervenção estatal. 1.1. No caso, o acusado afirmou na fase policial que estava vendendo entorpecentes há cerca de 1 mês, tendo ainda confirmado em Juízo, que a droga que foi encontrada em sua casa era de sua propriedade e se destinava à venda. Desse modo, verifica-se que, na hipótese, antes que houvesse a intervenção policial já estava consumado o crime de tráfico. 1.2. No caso concreto, os elementos colhidos, a exemplo do contato prévio confirmando a venda “on line” denunciada e da prisão em flagrante com substância ilícita em via pública, somam-se para compor um quadro de fundada suspeita quanto à manutenção de drogas no interior da residência. Tal conjuntura justifica, nos termos constitucionais e legais, a mitigação da inviolabilidade do domicílio.
2. A quantidade expressiva de maconha encontrada na posse do réu, além das circunstâncias em que foram apreendidas e a confissão judicial do réu, comprovam a finalidade de mercancia ilícita e, portanto, a prática do tráfico de entorpecentes, sendo, até por isso, inviável a desclassificação para porte de drogas para consumo pessoal.
3. Constatado que as condutas praticadas pelo réu e indicadas pelo Juízo de origem estão inseridas em um mesmo contexto fático, representando desdobramentos naturais de uma única prática delitiva, não se verifica a presença de elemento concreto que denote maior reprovabilidade da conduta, a justificar exasperação da pena sob vetor da culpabilidade.
4. Quanto à conduta social, verificado que a fundamentação apresentada carece de amparo nos elementos constantes dos autos, necessário o afastamento da valoração negativa realizada.
5. Constatada a apreensão de aproximadamente 150g de maconha, embora tal quantidade permita a fracionamento em diversas porções, não se revela, por si só, exacerbada a ponto de justificar a valoração negativa, à luz do disposto no art. 42 da Lei no 11.343/2006, especialmente, considerando que se trata de droga cuja natureza não apresenta nocividade acentuada.
6. Em se tratando de agente primário, de bons antecedentes e em não havendo elementos que comprovem que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, impõe-se a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
7. Considerando a quantidade de pena aplicada (inferior a 4 anos), e a condição pessoal favorável do réu, cabível o regime aberto para início do cumprimento de pena, conforme determinação legal contida no artigo 33, caput e §§ 2o, e 3° do Código Penal.
8. Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar as circunstâncias judiciais negativas, fixando a pena-base no mínimo legal, bem como, para reconhecer o tráfico privilegiado, com a redução de pena final, alteração para o regime aberto de cumprimento de pena e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.